Tribunal: TJBA
Processo: 8001152-22.2023.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001152-22.2023.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NOBERTA MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
Fernando Cesar de Castro Silva registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE CASTRO SILVA

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. INJURIA RACIAL. MINISTERIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR DECADÊNCIA. INADEQUAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DA PRÁTICA DE RACISMO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 – O
MM. Juízo da Vara Criminal da Mata de São João/BA julgou extinta a punibilidade da acusada, sob a fundamentação da decadência, considerada a inércia no acionamento da ação penal privada para fins de deflagração do processo por crime de injúria. Havia sido instaurado procedimento policial decorrente de notícia criminis, em que relatado que a acusada no dia 13/06/2023, por volta das 10:49h, havia dito que o filho da noticiante, de 09 (nove) anos, “possuía sangue de gay” e que havia pedido a filha, uma criança de 10 (dez) anos, que o chamasse de GAY no interior do ônibus escolar”, fatos confirmados no depoimento da avó do ofendido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – O Apelante sustenta que “
tendo o suposto fato ocorrido no dia 13/06/2023, em data posterior à vigência da Lei 14.532/2023 (11/01/2023), a conduta relatada se subsome ao tipo penal previsto no art. 2º-A da Lei 7.716/89 (injúria racial), de ação penal pública incondicionada, sendo equivocado o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ausência de oferta de queixa-crime no prazo decadencial de 06 (seis) meses”. Requer, portanto, o “[...] provimento da presente Apelação Criminal, para reformar a sentença extintiva, determinando-se o desarquivamento do procedimento policial e prosseguimento do feito”.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O exame
histórico da jurisprudência da Suprema Corte sinaliza para o recrudescimento da resposta do Judiciário aos casos que envolve intolerância de qualquer natureza, razão pela qual, no curso de posições que classificam o crime de injuria racial como racismo, emergiu outra significativa decisão, no sentido de firmar a seguinte tese
: “
[...] III -
O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito
. (STF. ADO 26. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 13/06/2019. Publicação: 06/10/2020).

4
–
A mesma trilha percorreu o legislador, sobretudo quando
editou a Lei 14.532, de janeiro de 2023, que alterou “[...] a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Lei do Crime Racial), e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar como crime de racismo a injúria racial [...]”.

5
– Há,
de fato, inconformidade na decisão, mormente porque a descrição fática da conduta, alicerçada nas declarações da mãe e avó da vítima, desponta como elegível para subsunção ao tipo da injuria racial – e, portanto, do racismo –, considerada a desqualificação humanística contra o grupo vulnerável. Irretorquível, dessarte, que a extinção do feito revela-se prematura e subtrativa das atribuições do Parquet no que se refere à sua posição constitucional de dominus litis da ação penal pública incondicionada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8 – Recurso conhecido e provido,
para reformar a sentença recorrida e determinar o desarquivamento do procedimento policial e prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
1. Havendo prova suficiente de que a conduta é passível de subsunção ao art.
2º-A da Lei 7.716/89, impõe-se reconhecer que o acionamento da persecução penal deve ser implementado por meio da ação pública incondicionada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 14.532/2023; Art. 2º-A da Lei 7.716/89; art. 140, §3º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF. HC 154248. Relator Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno. DJ 23/02/2022;
STF. Inq 1458. Relator Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Dje de 19/12/2003); STF. ADO 26. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 13/06/2019. Publicação: 06/10/2020).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

APC.

8001152-22.2023.8.05.0164
–
Macaúbas/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8001152-22.2023.8.05.0164
da Comarca de Macaúbas/BA, com recurso interposto por por MIKAEL GOMES DE AMORIM e MARIANA NOVAIS DA SILVA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator